Tribunal: STF
Processo: Inq 212
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-23
Data de publicação: 1988-11-23

Ementa:
INQUERITO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO S.T.F. . ARQUIVAMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. EXAME DE QUESTÕES DE ORDEM
PELO PLENÁRIO.
1. EXCLUEM-SE DA DISTRIBUIÇÃO, DO REGISTRO E DA AUTUAÇÃO DO
INQUERITO, NO S.T.F., OS NOMES DE PESSOAS OUVIDAS PELA POLICIA,
MAS QUE NÃO CHEGARAM A SER INDICIADAS NEM DENUNCIADAS.
2. NÃO CONHECE O S.T.F. DE PEDIDO FEITO POR DUAS DESSAS PESSOAS,
NO SENTIDO DE SE LHES DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA
PRESCRIÇÃO PREVENTIVA, EXATAMENTE PORQUE NÃO FORAM INDICIADAS NEM
DENUNCIADAS.
3. O ARQUIVAMENTO DO INQUERITO, QUANTO A DOIS INDICIADOS NÃO
DENUNCIADOS, REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA,
TITULAR DA AÇÃO PENAL, NÃO PODE SER RECUSADO PELO S.T.F., SEGUNDO
SUA PACIFICA JURISPRUDÊNCIA.
4. PROSSEGUIMENTO DO FEITO, QUANTO A TRES DENUNCIADOS: DOIS DOS
QUAIS, A SEREM NOTIFICADOS PARA RESPOSTA ESCRITA (SENDO UM
EX-MINISTRO DE ESTADO); PROSSEGUIMENTO, QUANTO AO OUTRO,  TAMBÉM
EX-MINISTRO DE ESTADO E ATUAL DEPUTADO FEDERAL, NA DEPENDÊNCIA DE
PREVIA LICENCA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (ART. 153, PARAGRAFO 1.,
DA C.F. DE 1988), TUDO JA PROVIDENCIADO PELO RELATOR.